Tribunal: TJES
Processo: 5010685-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010685-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LEIDIANE CABRAL RANGEL
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

PROCESSO Nº 5010685-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S
AGRAVADO:
LEIDIANE CABRAL RANGEL
Advogado do(a) AGRAVADO:
SIDERSON DO ESPIRITO SANTO VITORINO - ES21795

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL
:
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares:

Em análise dos autos, rememoro que trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.,
em face da r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES
(evento nº 3672091), nos autos ação de produção antecipada de prova movida em seu desfavor por
LEIDIANE CABRAL RANGEL
, que deferiu o pedido liminar para
“determinar à requerida que traga aos autos relatório da unidade da requerente, descriminando o valor cobrado em excesso nos últimos 05 (cinco) anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais)”.

O Eminente Relator,
Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy
, em seu voto condutor, deu provimento ao recurso, para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido liminar formulado na inicial.

Compulsando os autos originários, observa-se que narra a parte recorrida que a ação de produção antecipada de prova foi ajuizada em razão de ter recebido documento com conclusão da própria
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
, de que houve lançamento de valor excedente em suas faturas de energia elétrica sem, contudo, informar quais foram os meses em que houve cobrança a maior.

O douto magistrado de primeiro grau, ao deferir a tutela provisória de urgência, fundamentou sua decisão, destacando o seguinte argumento:

[...] Num segundo momento de análise, percebo que
a empresa Requerida reconhece e confessa a irregularidade na cobrança, inclusive propondo formas de compensação para as devidas corrigendas, conforme documento juntado pela Requerente, de forma que o requerimento poderia ser arvorado, inclusive, como tutela de evidência.
Assim é que, a casuística proposta está adequada ao art.381, inciso III do CPC, uma vez que
a medida poderá evitar o ajuizamento de uma ação judicial, pois há uma sinalização de solução de conflito
[...]. (destaque).

Destaque-se, ainda, que o Eminente Desembargador Relator salientou que a produção antecipada de prova é um direito autônomo,
“em que a parte pode se valer da medida probatória autônoma, para além da hipótese de urgência, como forma de evitar o litígio ou de conhecer melhor os fatos para propor futura e eventual demanda melhor instruída”.

Realçou, ainda, que a partir do julgamento do Recurso Especial nº 1.763.462/MG (Tema 1.000), somente após o contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no Art. 400, parágrafo único, do CPC, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido.

Dito isso, observa-se que a empresa recorrente de fato confessa a irregularidade na cobrança e sinaliza uma solução do conflito, em que pese não ter fornecido os valores da cobrança excedente, razão pela q
ual a produção antecipada de provas poderá ser satisfatória, conforme salientado pelo d. Magistrado de primeiro grau, quando do deferimento da tutela de urgência.

No entanto, coaduno-me com o posicionamento do Eminente Desembargador Relator, quanto à impossibilidade de fixação de
astreintes
, quando ausente a formação do contraditório na ação principal.

Considerando os argumentos lançados acima,
acompanho em parte
o voto proferido Eminente Desembargador Relator, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, afastando a aplicação da multa diária na ação de produção antecipada de prova, uma vez que esta antecede o contraditório e a tentativa de aplicação de medidas coercitivas.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (evento nº 3672091), nos autos ação de produção antecipada de prova movida em seu desfavor por
LEIDIANE CABRAL RANGEL
, que deferiu o pedido liminar para “determinar à requerida que traga aos autos relatório da unidade da requerente, descriminando o valor cobrado em excesso nos últimos 05 (cinco) anos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais)”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3672088, a agravante argumenta, em resumo que
(I)
“efetuou uma medição no ponto de entrega de energia da unidade consumidora acima citada, no período de 10.02.2022 a 17.02.2022, ficando constatado que os níveis de tensão se encontram fora dos padrões estabelecidos no Módulo 8 - Qualidade da Energia Elétrica - dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL” (fl. 05);
(II)
“providenciou a regularização da situação bem como o crédito da compensação financeira na fatura de energia elétrica da unidade consumidora” (fl. 05);
(I
II
)
“o valor da compensação deverá ser creditado na fatura de energia elétrica do consumidor, apresentada no prazo máximo de dois meses subsequentes ao mês civil de referência da última medição que constatou a violação. Conforme documento anexo, na fatura do mês 06/2022, a EDP creditou a compensação determinada pelo Órgão Regulador” (fl. 06);
(V)
“não cabe a aplicação de multa diária em ação de exibição de documento” (fl. 07); e, subsidiariamente, que
(VI)
a multa deve ser reduzida.

Cumpre historiar brevemente que, na origem, a recorrida propôs “ação de produção antecipada de prova” narrando que a própria
EDP
concluiu que houve lançamento de valor excedente em suas faturas de energia elétrica, porém, negou-se a informar quais foram os meses em que houve cobrança a maior.

Exposta a causa de pedir da ação originária, cumpre observar que a providência pretendida, no Código de Processo Civil de 1973, de natureza cautelar, poderia ser deferida em caráter preparatório ou incidental e a sua concessão pressupunha urgência (perigo de dano). Contudo, a produção antecipada de prova foi profundamente reformulada no CPC/15. A medida foi desvinculada do requisito da urgência ou de uma necessária demanda judicial principal (preparatória ou incidental).

Consagrou-se, pois, um direito autônomo à prova, em que a parte pode se valer da medida probatória autônoma, para além da hipótese de urgência, como forma de evitar o litígio ou de conhecer melhor os fatos para propor futura e eventual demanda melhor instruída.

Posta esta premissa, não identifico, no caso concreto, nenhum risco de perecimento da prova ou outra situação capaz de ensejar a determinação da medida antes da formação do contraditório.

Ademais, nos termos do precedente vinculante formado quando do julgamento do Recurso Especial nº 1763462/MG (Tema 1.000), somente após o contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, conforme aresto abaixo colacionado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.763.462/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Multa diária imposta antes mesmo da contestação. Inadmissibilidade. Multa diária somente admissível após contraditório e tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva frustradas. Tema repetitivo 1000 do STJ. RESP. 1.763.462/MG. Decisão reformada. Multa afastada. Recurso provido. (TJSP; AI 2134052-30.2022.8.26.0000; Ac. 16127880; Auriflama; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jovino de Sylos; Julg. 07/10/2022; DJESP 24/10/2022; Pág. 1798)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Multa. Fixação. Requisito. Prévia busca e apreensão ou medida coercitiva. Tema 1000 do STJ. Caso concreto. Inocorrência. Penalidade. Afastamento. Decisão combatida. Reforma. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2212802-46.2022.8.26.0000; Ac. 16126223; Bilac; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Tavares de Almeida; Julg. 07/10/2022; DJESP 13/10/2022; Pág. 2439)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEFERIMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. Presente o interesse do autor no documento, visto que é oriundo da relação jurídica mantida entre as partes, cabível o deferimento da exibição do documento, com base no art. 396, do CPC. Consoante recente entendimento do Col. STJ, proferido no RESP 1763462/MG, em julgamento do Tema 1.000 sob o rito dos recursos repetitivos, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. Mostra-se incabível a imposição de astreintes, se não realizada prévia tentativa de busca e apreensão do documento ou determinada qualquer outra medida coercitiva. Inexistindo dolo processual ou prejuízo à parte contrária, nem a prática de quaisquer das condutas descritas no art. 80, do CPC/15, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. (TJMG; AI 1694649-82.2022.8.13.0000; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Estevão Lucchesi; Julg. 22/09/2022; DJEMG 22/09/2022)

O referido precedente vinculante amolda-se ao caso sob exame, de modo que merece ser reformada a r. decisão de primeiro grau que fixou medidas de apoio ao cumprimento da obrigação de exibição antes da formação do contraditório.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido liminar formulado na inicial.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – RELATÓRIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDAS DE APOIO DEFERIDAS ANTES DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INVIABILIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1000 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. No caso concreto, não há risco de perecimento da prova ou outra situação capaz de ensejar a determinação da medida antes da formação do contraditório.

2.
Nos termos do precedente vinculante formado quando do julgamento do Recurso Especial nº 1763462/MG (Tema 1.000), somente após o contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido.

3
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por maioria, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.